Tribunal: STJ
Processo: 0411571-06.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 957157 - SP (2024/0411571-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
GUILHERME BENTO SOBRAL - PR114969
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR GABRIEL ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE
HABEAS CORPUS
PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
LIMINAR DEFERIDA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO
RESE. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEFERE O PLEITO LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF, MUTATIS
.
PRECEDENTES.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
MUTANDIS
CONSTATADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM NÃO
CONHECIDA, CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não
cabe
contra
que indefere liminar no
precedente
habeas corpus
decisum
writ
(enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade. Idêntica compreensão se aplica,
segundo os precedentes desta Corte, aos casos em que o

é
habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu a medida liminar na origem.
Na espécie, está-se diante de decisão unipessoal proferida nos autos de
cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu o pedido
emergencial e decretou a prisão preventiva do paciente. Impossibilidade de
conhecimento do
.
writ
2. Ademais, ausente constrangimento ilegal evidente, a ser coibido
mediante a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Hipótese em que a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, na medida em que destacou a decisão da origem a gravidade
concreta da conduta, extraída (i) da grande quantidade de entorpecente
apreendido, a saber, 832 (oitocentos e trinta e dois quilos) de cocaína – a
denotar vínculo mínimo com a criminalidade organizada –, e (ii) da
interestadualidade do delito.
Pontuou o julgador que, "como bem descreveu o Parquet, não é nem um
pouco crível que um indivíduo a quem foram confiados 832 (oitocentos e
Documento eletrônico VDA47604548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 51599729-b932-4b6a-a704-42cefb348848

trinta e dois) quilos de cocaína, para realização de transporte interestadual
de drogas, não tenha alguma ligação com organizações criminosas ou,
ainda, esteja envolvido de forma profunda na cadeia de produção do tráfico
de drogas. E, assim sendo, resta claro o perigo de sua evasão e/ou
".
obstrução da Justiça, caso fique em liberdade
Salientou que "oitocentos e trinta e dois quilos de cocaína (presumivelmente
não 'batizada') é quantidade de droga que permitiria, se colocada em
circulação pelos tentáculos do narcotráfico (que certamente se transformará
em muito mais que uma tonelada de droga), a obtenção de vultoso
numerário
pelas
Organizações
Criminosas
que
obviamente
são
proprietárias e estão na gerência da operação criminosa de tamanha
".
envergadura
Entendeu que "uma decisão judicial em caso que envolva narcotraficância
de tão relevante vulto, com caráter de interestadualidade e envolvendo
quase uma tonelada da perniciosa e danosa cocaína, não pode se pautar
".
como questão ordinária
De fato, tamanha quantidade de droga, que equivale ao ganho de cifras
milionárias pela criminalidade organizada, dificilmente seria entregue a uma
pessoa que não inspire mínima confiança nas lideranças do narcotráfico,
parecendo demasiadamente ingênuo acreditar que se trata de agente
escolhido aleatoriamente para o transporte interestadual de nada mais nada
menos que 832kg (oitocentos e trinta e dois quilos) de cocaína,
possivelmente pura. Daí porque a fixação de medidas cautelares diversas
da prisão não se mostra satisfatória e apropriada para a salvaguarda do
bem jurídico ameaçado pela liberdade plena do paciente.
3. Habeas Corpus não conhecido, cassada a liminar anteriormente deferida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro não conhecendo da ordem e cassando a liminar anteriormente deferida,
sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Og Fernandes, e do
voto do Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP)
concedendo a ordem, por maioria, não conhecer da ordem e cassou a liminar deferida,
nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro os Srs. Ministros
Rogerio Schietti Cruz e Og Fernandes. Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis
Júnior e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
20 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47604548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 51599729-b932-4b6a-a704-42cefb348848

HABEAS CORPUS No 957157 - SP (2024/0411571-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
GUILHERME BENTO SOBRAL - PR114969
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR GABRIEL ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS (832
HABEAS CORPUS
KG
DE
COCAÍNA).
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PISO.
CAUTELAR INOMINADA QUE DEFERIU A LIMINAR E CONCEDEU
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RÉU
PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE QUE O PACIENTE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU SE
DEDIQUE A ATIVIDADES DELITIVAS COM HABITUALIDADE. DECISÃO
DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER PRIVILEGIADA.
LIBERDADE PROVISÓRIA RESTABELECIDA.
1.
impetrado em favor de acusado preso preventivamente
Habeas corpus
por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça de São Paulo, que deferiu liminarmente efeito suspensivo ativo ao
recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público estadual.
2. Em que pese a gravidade da conduta e a quantidade de drogas
apreendida, o Juízo de primeiro grau, com proximidade aos fatos e provas,
levou em consideração a primariedade do paciente, a sua residência fixa,
os laços familiares e a colaboração com as investigações, assim como a
ausência de provas de que o acusado integre organização criminosa ou se
dedique a atividades delitivas com habitualidade, concedendo, portanto, a
liberdade provisória ao réu com a fixação de medidas cautelares diversas.
3. A decisão do Juízo de primeiro grau deve ser privilegiada, pois está
baseada em uma compreensão mais completa e detalhada dos fatos,
permitindo uma decisão mais justa e precisa a respeito do caso concreto
(Princípio da Confiança no Juiz do Processo).

4. Ordem concedida, nos termos do dispositivo, confirmando a liminar
anteriormente deferida. Prejudicado o pedido de reconsideração formulado
pelo Ministério Público estadual contra o deferimento do pedido liminar.
RELATÓRIO
O presente
, impetrado em benefício de VICTOR GABRIEL ALVES –
writ
preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (Ação
Penal n. 1001588-11.2024.8.26.0252) –, em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Autos da Cautelar Inominada n. 2321203-
71.2024.8.26.0000, em que se deferiu a liminar e concedeu efeito suspensivo ativo ao
Recurso em Sentido Estrito n. 0000694-52.2024.8.26.0252 apresentado pelo Ministério
Público estadual), comporta acolhimento.
A defesa sustenta que as fundamentações utilizadas pela autoridade
coatora são vazias, não baseadas em elementos concretos, sendo evidente a
(fl. 6).
desnecessidade de adoção da medida cautelar mais gravosa
Pontua a primariedade do paciente, que tem bons antecedentes, residência
fixa, é casado e pai de duas crianças de tenra idade, sendo o único provedor do
(fl. 6).
sustento de sua família
Assevera que a douta Juíza de primeiro grau, em decisão perfeitamente
fundamentada, já havia concedido a liberdade provisória ao paciente, liberdade esta
posteriormente retirada pelo Douto Desembargador Cristiano Jorge, relator dos Autos
(fl. 7).
de Cautelar Inominada n. 2321203-71.2024.8.26.0000, ora autoridade coatora
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante da ausência dos pressupostos e
requisitos autorizadores da segregação cautelar; subsidiariamente, requer a
substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal (fl. 25).
Liminar deferida às fls. 515/519.
Informações prestadas às fls. 522/529.
Pedido de reconsideração feito pelo Ministério Público de São Paulo às fls.
535/553 e parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
às fls.
writ
558/567.
É o relatório.

VOTO
Pois bem. As argumentações apresentadas já foram devidamente
analisadas na decisão que deferiu liminarmente a pretensão disposta no presente
.
writ
Como já aventado, o Juízo de Direito singular, cuja proximidade aos fatos e
às provas da ação penal confere-lhe uma sensibilidade maior para o julgamento e
aplicação das medidas pertinentes ao custodiado, asseverou que, embora o crime de
tráfico de drogas seja grave e envolva a apreensão de grande quantidade de
entorpecentes, o caso concreto revela elementos que indicam a possibilidade de
concessão de liberdade provisória. O conduzido Victor Gabriel Alves é primário, possui
residência fixa, casado, sua esposa possui emprego formal e pai de dois filhos,
demonstrando assim laços sólidos com a comunidade. Além disso, as circunstâncias
do flagrante indicam que o acusado foi colaborativo com as investigações,
confessando que foi contratado para transporte da carga ilícita e dando detalhes de
como tudo ocorreu, o que contribui para afastar o risco de que sua liberdade possa
(fls. 32/33).
representar uma ameaça às investigações ou ordem pública
Afirmou, ainda, que não há indícios de que o acusado integre organização
criminosa ou se dedique a atividades delitivas com habitualidade. O simples fato de o
tráfico envolver a transposição de fronteiras interestaduais, embora grave, não é
suficiente, por si só, para justificar a decretação da prisão preventiva (fl. 33).
Na espécie, portanto, o Juiz de piso concluiu, com base no princípio da
proporcionalidade e nas circunstâncias pessoais do conduzido, que não se justifica a
prisão preventiva, sendo suficiente a imposição das medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP para fins do andamento regular do processo. Garantiu,

também, que não subsiste qualquer elemento que indique que o custodiado, se
colocado em liberdade, irá inviabilizar a investigação criminal e a instrução processual
assim como tampouco vislumbrou
penal,
risco de frustração da aplicação da lei penal,
(fl. 34).
já que nada indica que ele pretende se evadir do distrito da culpa
E, como bem salientado já na decisão liminar, o Juiz de piso por estar
diretamente envolvido na coleta de provas e na avaliação das circunstâncias da
situação, faz com que ele tenha uma compreensão mais completa e detalhada dos
fatos, o que permite a elaboração de decisões mais justas e precisas, o que deve ser
privilegiado por esta Corte de Justiça.
Ante o exposto,
a ordem de
, exatamente nos
concedo
habeas corpus
termos da liminar já deferida, devendo ser restabelecida a decisão do Juízo da Vara
Única da comarca de Ipaussu/SP que, nos autos da Ação Penal n. 1001588-

11.2024.8.26.0252, substituiu a prisão preventiva do paciente por cautelares. Julgo
o pedido de reconsideração feito pelo Ministério Público estadual
Petição
prejudicado
–
n. 01003901/2024
contra o deferimento do pedido liminar (fls. 535/553).
–

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0411571-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 957.157 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006945220248260252 10015881120248260252 20240107557
23212037120248260000 6945220248260252
EM MESA
JULGADO: 06/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
GUILHERME BENTO SOBRAL - PR114969
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR GABRIEL ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. GUILHERME BENTO SOBRAL, pela parte PACIENTE: VICTOR GABRIEL ALVES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior concedendo a ordem e julgando
prejudicado o pedido de reconsideração (Petição 1003901/2024), pediu vista antecipada o
Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Aguardam os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes.
C542245485944218461203@
2024/0411571-7 - HC 957157
Documento eletrônico VDA47270768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:47:00
Código de Controle do Documento: 38E6E7B8-1A5C-4D31-84AD-03EBF923A476

HABEAS CORPUS No 957157 - SP (2024/0411571-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
GUILHERME BENTO SOBRAL - PR114969
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR GABRIEL ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
VENCEDOR
Trata-se de
impetrado em favor de VICTOR GABRIEL
habeas corpus
ALVES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que, nos autos da cautelar inominada manejada pelo Ministério Público
estadual, deferiu o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso em
sentido estrito interposto pelo
, ordenando-se, com isso, a prisão preventiva do
Parquet
paciente, acusado da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e
beneficiado com a liberdade provisória pelo Juízo de primeiro grau.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante transportando cerca
de 830kg (oitocentos e trinta quilos) de cocaína (e-STJ fl. 41).
No presente
, busca a defesa a revogação da prisão preventiva do
writ
paciente, ainda que mediante a imposição de medidas diversas do cárcere.
O eminente Ministro relator Sebastião Reis Júnior encaminhou o seu voto no
sentido de ratificar a liminar anteriormente deferida e conceder a ordem para
restabelecer a decisão de primeira instância, que concedeu a liberdade provisória ao
paciente e fixou medidas cautelares alternativas.
Na sequência, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.
Pois bem. Após examinar minuciosamente os elementos contidos nos autos,
não vejo como me afastar da jurisprudência firmada nesta Corte de que não cabe

contra decisão que indefere liminar
habeas corpus
(enunciado 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

Idêntica compreensão se aplica, segundo os precedentes desta Casa, aos
casos em que o

é impetrado contra decisão que concedeu a medida
habeas corpus
liminar na origem.
Isso, porque, em ambas as hipóteses, não há manifestação do segundo
grau acerca da matéria, a evidenciar inequívoco intento de prestação jurisdicional per
.
saltum
Dito isso, na espécie, está-se diante de decisão unipessoal proferida nos
autos de cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu o pedido emergencial e
decretou a prisão preventiva do paciente.
Logo, aplica-se, ao caso, o entendimento acima externado, na medida em
que inexiste exame da matéria pelo Colegiado
.
a quo
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento na aplicação analógica da Súmula n. 691
do Supremo Tribunal Federal.
2. A defesa alega ilegalidade da prisão preventiva, fundamentada em
confissão extrajudicial inválida e na quantidade de droga apreendida, sem
justificativa adequada, e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a
Súmula n. 691 do STF para conceder habeas corpus em face de decisão de
Desembargador Relator que deferiu a liminar em medida cautelar inominada
ajuizada pelo Ministério Público, diante de alegada ilegalidade na decretação
da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Similar compreensão alcança os
casos em que o habeas corpus tenha sido impetrado contra decisão que
deferiu pedido liminar na origem, como na espécie.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, considerando a quantidade de droga apreendida e o comportamento
do acusado na ocasião do flagrante, não havendo elementos que justifiquem
a superação da Súmula n. 691 do STF.
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

6. A análise das questões levantadas pela defesa demanda exame
aprofundado, a ser realizado pela Corte estadual no julgamento de mérito,
sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão que defere
liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada
teratologia.
na necessidade de garantir a ordem pública e na quantidade de droga
apreendida." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 313; RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, HC 702.197/SP,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe
;
17/12/2021 STJ, HC 712.111/BA,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
.
15/12/2021
(AgRg no HC n. 986.135/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
14/4/2025
25/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-
PRESIDÊNCIA
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA.
REGIMENTO INTERNO DA CORTE ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 691 DO STF. DECRETAÇÃ DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante art. 59, VIII, do Regimento Interno do TJRS, compete ao 2o
Vice-Presidente, além de substituir o 1° Vice-Presidente em suas faltas e
impedimentos e suceder-lhe nos casos de vaga, decidir os incidentes
suscitados nos feitos da Seção Criminal, antes da distribuição ou após a
publicação.
2. Na espécie, aplica-se, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 691 do
STF, no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere
pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da
decisão impugnada, eis que a matéria não foi examinada pelo colegiado do
Tribunal de origem.
3. A jurisprudência desta Corte Superior, considera cabível a decretação de
prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com
o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito.
Precedentes.
4. Não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada apta a superar o enunciado sumular, pois houve a indicação de
fundamentação concreta no decreto preventivo, destacando-se a existência
de indícios de autoria e de materialidade, bem como do periculum libertatis,
evidenciado no modo de execução do delito, no modo de execução do delito
de homicídio, tendo como vítima um promotor de justiça, praticado no
contexto de organização criminosa.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 850.055/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
11/12/2023
18/12/2023
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

Por fim, ainda que me debruce sobre a questão com a finalidade
de aquilatar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser coibido mediante a
concessão de
de ofício, verifico que outra sorte não assiste ao paciente.
habeas corpus
Explico.
Confira-se o que consta da decisão unipessoal que deferiu o pedido liminar
e concedeu efeito suspensivo ativo para decretar a prisão preventiva do paciente (e-
STJ fls. 40/45, grifei):
É o caso de deferir a liminar pleiteada.
Conforme se verifica dos autos originários, Victor Gabriel Alves foi preso em
flagrante delito no dia 16 de outubro de 2024 na rodovia SP 270, sentido São
Paulo, região de Ourinhos, após abordagem efetivada por policiais militares
rodoviárias, após estes terem recebido informações da Força Integrada de
Combate ao Crime Organizado - FICCO, de que um caminhão, de placas
“DPF6B66”, possivelmente carregado com produtos ilícitos, passaria pela
região.
Assim, em diligências, depararam-se com o caminhão referido e efetivaram a
abordagem de seu condutor, ora recorrido, o qual, assim que percebeu a
aproximação policial, tentou se evadir, porém foi logo detido.
Indagado, Victor admitiu que realizava o transporte de cocaína até a cidade
de Diadema, no Estado de São Paulo, aduzindo ter sido contratado por um
homem na cidade de Londrina, no Estado do Paraná, pelo valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Em revista veicular, foram encontrados 832 (oitocentos e trinta e dois)
quilogramas da droga cocaína, embalados em diversos “tijolos”.
Efetivada a prisão em flagrante, na delegacia, Victor admitiu estar envolvido
com a traficância, admitindo ter procurado pessoa identificada como “Barata”
para transportar drogas para o estado de São Paulo há aproximadamente
um mês, realizando a negociação de como faria o transporte da vultosa
quantidade de “cocaína”, com o recebimento fracionado das drogas, durante
quatro dias, as quais foram guardadas em uma residência na cidade de
Londrina/PR. Após, aguardou o serviço de um transporte de carga lícita para
conseguir transportar a expressiva quantidade de “cocaína” ocultada (fls. 04
/05).
Logo, nos termos aduzidos pelo Ministério Público, é evidente a prova da
materialidade e de indícios de autoria, esta última evidenciada cabalmente
pelas diligências empreendidas pelos agentes do Estado e, ainda, pelas
declarações de Victor na delegacia.
Estão preenchidos, também, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, os requisitos do fumus comissi delicti, conforme acima
exposto, e do periculum libertatis, pois, como bem descreveu o Parquet, não
é nem um pouco crível que um indivíduo a quem foram confiados 832
(oitocentos e trinta e dois) quilos de cocaína, para realização de transporte
interestadual de drogas, não tenha alguma ligação com organizações
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

criminosas ou, ainda, esteja envolvido de forma profunda na cadeia de
produção do tráfico de drogas. E, assim sendo, resta claro o perigo de sua
evasão e/ou obstrução da Justiça, caso fique em liberdade.
O cenário é de extrema gravidade concreta, e não apenas meramente
abstrata. Bem por isso, ainda que seja o recorrido primário, não pode tal
circunstância ser utilizada como verdadeiro salvo conduto para a prática de
crimes, em especial quando as circunstâncias do crime averiguado
despontam, em absoluto, o razoável e o proporcional.
Na hipótese posta em análise, no confronto entre a liberdade da pessoa
investigada e o interesse do Estado na investigação e na posterior instrução
criminal, bem como na garantia da ordem pública, prevalecem estes últimos
valores jurídicos.
Com maior detalhamento:
Está previsto no art. 20, caput, do Decreto-Lei 4657/42, atualizado pela Lei n.
12.376/2010, (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que, “Nas
esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão”.
É inegável, portanto, que neste país, infelizmente assolado pela
criminalidade organizada e individual, uma decisão judicial em caso que
envolva narcotraficância de tão relevante vulto, com caráter de
interestadualidade e envolvendo quase uma tonelada da perniciosa e
danosa cocaína, não pode se pautar como questão ordinária.
A hermenêutica penal pressupõe, na análise da temática da ordem pública,
pressuposto para decretação de uma prisão preventiva, muito mais acuidade
que a singela apreciação dos formais predicados pessoais do indiciado.
Primariedade, existência de família constituída, esposa com emprego, são
fatores evidentemente que não se ignoram na apreciação que precede a
concessão da liberdade provisória ou a decretação de uma cautelar prisão,
mas devem ser aferidas conjuntamente com a gravidade concreta da
conduta (que perpassa pela análise do potencial lesivo de tamanha
quantidade de cocaína, por exemplo).
Na hipótese vertente, os últimos aspectos devem se sobrepor às
mencionadas características pessoais do traficante confesso.
Oitocentos e trinta e dois quilos de cocaína (presumivelmente não
“batizada”) é quantidade de droga que permitiria, se colocada em circulação
pelos tentáculos do narcotráfico (que certamente se transformará em muito
mais que uma tonelada de droga), a obtenção de vultoso numerário pelas
Organizações Criminosas que obviamente são proprietárias e estão na
gerência da operação criminosa de tamanha envergadura.
Em suma, há de se entender a consequência de delito tão grave: significa
fortalecimento desse verdadeiro câncer que ataca o organismo estatal, a
Criminalidade Organizada.
Mais. Há de se considerar o caráter socialmente destrutivo da cocaína e os
problemas de saúde pública correlatos, seja por qualquer forma de consumo
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

que se dê: injetada, aspirada ou misturada para formar o denominado
“crack”: pessoas e famílias são totalmente desestruturadas e por vezes até
destruídas em razão de tal espécie de droga.
Assim, incumbe ao Poder Judiciário dar a resposta adequada a cada caso
que a ele chega para análise e o rigor deve pautar o presente.
Isso porque, neste, em especial, por sua gravidade intrínseca já acima
especificada, é concretamente grave e também igualmente grave do ponto
de vista normativo formal, porquanto se trata de delito equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição da República e artigo 2o,
caput, da Lei n. 8072/90) e quanto mais porque circunstanciado pela
interestadualidade.
Ou seja, o próprio Constituinte de 1988 estabeleceu que condutas como tais
devem merecer rigor de apuração e julgamento por parte do Estado.
A ordem pública no caso vertente necessita ser resguardada, portanto,
sobrepõe-se ao direito individual do criminoso, neste caso concreto, pelo
critério constitucional da ponderação de bens jurídicos em conflito aparente.
Liberdade individual versus segurança pública e ordem, neste caso concreto,
por suas peculiaridades dá ensejo a solução facilmente verificável: deve
prevalecer o interesse público sobre o particular.
Não se olvide: clama a população brasileira ao Estado por maior Segurança
Pública, aliás, Segurança esta cravada no caput do artigo 5o da Constituição
da República como direito individual (de todos). Por via de consequência, ao
se decretar a prisão do traficante, está-se, em verdade, defendendo-se a
população de bem.
Consequentemente, a excepcionalidade do caso em questão autoriza a
concessão da presente liminar, a fim de se decretar a prisão preventiva de
Victor Gabriel Alves, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
até o julgamento do mérito da cautelar inominada.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, a fim de conceder efeito
suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito no
0000694-
52.2024.8.26.0252,
decretando-se
a
prisão
preventiva
de
Victor
Gabriel Alves.

Na minha compreensão, a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, pois destacou a decisão da origem a gravidade concreta da conduta,
extraída (i) da grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 832 (oitocentos
e trinta e dois quilos) de cocaína – a denotar vínculo mínimo com a criminalidade
organizada –, e (ii) da interestadualidade do delito.
Pontuou o julgador que, "como bem descreveu o Parquet, não é nem um
pouco crível que um indivíduo a quem foram confiados 832 (oitocentos e trinta e dois)
quilos de cocaína, para realização de transporte interestadual de drogas, não tenha
alguma ligação com organizações criminosas ou, ainda, esteja envolvido de forma
profunda na cadeia de produção do tráfico de drogas. E, assim sendo, resta claro o
" (e-STJ fl. 41).
perigo de sua evasão e/ou obstrução da Justiça, caso fique em liberdade
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

Salientou que "oitocentos e trinta e dois quilos de cocaína (presumivelmente
não 'batizada') é quantidade de droga que permitiria, se colocada em circulação pelos
tentáculos do narcotráfico (que certamente se transformará em muito mais que uma
tonelada de droga), a obtenção de vultoso numerário pelas Organizações Criminosas
que obviamente são proprietárias e estão na gerência da operação criminosa de
" (e-STJ fl. 43).
tamanha envergadura
Entendeu que "uma decisão judicial em caso que envolva narcotraficância
de tão relevante vulto, com caráter de interestadualidade e envolvendo quase uma
"
tonelada da perniciosa e danosa cocaína, não pode se pautar como questão ordinária
(e-STJ fl. 42).
Logo, como se vê, não há falar em ausência de justificativa idônea para a
prisão processual, tampouco em suficiência da imposição de medidas cautelares
alternativas e, mais ainda, não há como se ignorar que a decisão de origem está em
plena consonância com a jurisprudência desta Casa, a qual entende que a quantidade
e a natureza da droga apreendida autorizam a prisão preventiva para a garantia da
ordem pública, em razão da inequívoca gravidade concreta da conduta.
Outrossim, comungo da conclusão do julgador de segunda instância de que
tamanha quantidade de droga, que equivale ao ganho de cifras milionárias pela
criminalidade organizada, dificilmente seria entregue a uma pessoa que não inspire
mínima confiança nas lideranças do narcotráfico, parecendo-me demasiadamente
ingênuo acreditar que se trata de agente escolhido aleatoriamente para o transporte
interestadual de nada mais nada menos que 832kg (oitocentos e trinta e dois quilos) de
cocaína, possivelmente pura.
Daí porque a fixação de medidas menos gravosas não me parece suficiente
para os fins acautelatórios pretendidos. Em outras palavras, as particularidades da
presente hipótese sinalizam, a meu ver, que a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem
jurídico ameaçado pela liberdade plena do paciente.
Portanto, embora eu defenda, em regra, assim como o eminente relator,
que a proximidade do Juiz de primeiro grau com os fatos do processo lhe confira uma
capacidade genuína de aplicação individualizada e adequada do direito em casos
como o presente, na situação peculiar destes autos entendo que a melhor solução foi
aquela adotada pelo segundo grau, já que o evidente risco à ordem pública autoriza a
privação da liberdade do paciente.
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior
Tribunal de Justiça assim se posicionou:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO
EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE,
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
APREENDIDAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando
flagrante delito.
2. No caso concreto, a polícia recebeu denúncia de tráfico de drogas e
realizou diligências, constatando movimentação atípica do agravante que,
por duas vezes, saiu do imóvel com uma sacola e a entregou a um
motociclista. Realizada a revista pessoal, foram encontradas diversas
buchas de cocaína, o que gerou a fundada suspeita para o ingresso na
residência, onde foram encontrados 14 tijolos de maconha (9,7 kg), 536
porções de cocaína (264 g) e 4 porções de maconha (260 g), além de uma
balança de precisão.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o entendimento das
instâncias de origem está alinhado com a jurisprudência consolidada do STJ,
que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das
substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados
para a decretação da prisão preventiva.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 901.074/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
30/4/2025
7/5/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA
VEICULAR.
NÃO
CARACTERIZADA.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E FORMA DE
ACONDICIONAMENTO DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão
de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de
fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das
peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial,
demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado,
de objeto que constitua corpo de delito.
3. No caso concreto, conforme consignado no acórdão impetrado, a busca
veicular foi realizada após os policiais visualizarem um saco contendo cerca
de 4.000 g de cocaína, que, posteriormente, se verificou estar distribuídos
em 3.500 embalagens individuais e amarradas em 70 sacolés, com etiquetas
identificando a organização criminosa responsável.
4. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha
ocorrido por mero subjetivismo advindo de motivos preconceituosos,
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o
que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte
Superior.
5. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
delituosa considerando a grande quantidade e natureza da droga apreendida
- 4.000g de cocaína - e a forma de acondicionamento que contava com
etiqueta identificando a organização criminosa responsável.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 199.029/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
14/4/2025
24/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DO
ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. CONTUMÁCIA
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em dados
concretos extraídos das circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente
a expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
apreendidas - 3,835 kg de maconha e 180g de cocaína -associada à
presença de balança de precisão, cadernos com anotações de
comercialização, quantia em dinheiro e outros materiais relacionados ao
tráfico.
2. A periculosidade do agente restou demonstrada por meio de elementos
objetivos constantes dos autos, especialmente pela indicação de registros
criminais pretéritos e pela notícia de possível prática de roubo há menos de
1 ano, revelando risco de reiteração delitiva.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite o uso da natureza, quantidade da droga e elementos do
cenário fático como indicativos da necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
4. A alegação de arrependimento posterior não possui o condão de infirmar
os fundamentos objetivos e concretos que justificaram a decretação da
prisão preventiva.
5. Inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante
da insuficiência destas frente à gravidade concreta do caso.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 986.071/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
22/4/2025
30/4/2025
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA
ILICITUDE DAS PROVAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise de alegações relacionadas à inexistência de autoria ou de
materialidade demanda incursão em matéria fático-probatória, incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
2. Não há interesse recursal quanto à alegada nulidade da busca domiciliar,
pois o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem reconheceram a ilicitude
do ingresso no domicílio e desentranharam as provas daí derivadas.
3. A alegação de violação de domicílio não foi submetida à apreciação do
Tribunal a quo, atraindo a incidência da vedação à supressão de instância.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza da
substância entorpecente apreendida - mais de 14 kg de cocaína - e do
modus operandi revelador de possível envolvimento com organização
criminosa voltada ao tráfico.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que condições
subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores da
medida extrema.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se
inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do
agente representa à ordem pública.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
8/4/2025
22/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a revogação da prisão
preventiva do agravante, denunciado pelos crimes previstos no art. 1o, § 1o, I
e § 2o, I, da Lei n. 9.613/1998 (Lavagem de Capitais) e nos arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
A defesa sustenta a negativa de autoria e a ausência dos requisitos do art.
312 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está
fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; e
(ii) avaliar se a gravidade do delito impede a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de autoria e a suposta fragilidade probatória não podem ser
analisadas na via estreita do habeas corpus, por demandarem exame
aprofundado de provas, incompatível com a natureza do remédio
constitucional.
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP,
estando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ante a
gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de expressiva
quantidade de entorpecente (200 kg de cocaína) e pela existência de
indícios de envolvimento do agravante em organização criminosa
estruturada.
5. A necessidade de segregação cautelar decorre da continuidade das
atividades ilícitas, incluindo financiamento e lavagem de dinheiro por meio de
empresa fictícia, demonstrando a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva.
6. A jurisprudência dos Tribunais superiores reconhece que a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a prisão
preventiva para garantir a ordem pública, sendo inaplicáveis medidas
cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 989.862/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
22/4/2025
DJEN de
, grifei)
28/4/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS (4 KG DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
QUANTIDADE
RELEVANTE.
PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 187.464/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
8/4/2024
11/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
(30 KG DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
QUANTIDADE
RELEVANTE.
PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA .
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 888.992/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
8/4/2024
11/4/2024
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA,
NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na
gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de
droga apreendida, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
2. No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes
para acautelar a ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.285/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
13/2/2023
17/2/2023
grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
DO DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
RRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O pleito de extensão dos efeitos da decisão que deferiu a liminar ao
Corréu não foi apresentada na inicial do recurso ordinário em habeas corpus
e, assim, consiste em inovação recursal não suscetível de conhecimento
neste agravo regimental.
2. As matérias referentes à suposta violação de domicílio e à ofensa da
garantia de não autoincriminação e ao direito ao silêncio não foram
examinadas pelo Colegiado estadual. Desse modo, não podem ser
originariamente conhecidas por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta
do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, de modo a
justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa - não tem o condão de,
por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um
dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema, como ocorre na hipótese.
5. Ressalto que se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
; e HC
17/03/2020
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020
).
6. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido. (AgRg no RHC
n. 174.188/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
7/2/2023
14/2/2023

Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.
Em suma, não obstante os judiciosos e sensíveis argumentos exarados no
voto do relator, não vejo como me distanciar daquilo que esta Casa vem repetidamente
afirmando nos processos a ela submetidos e que versam sobre matéria similar à que
ora se analisa, seja para não conhecer de
impetrado contra decisão
habeas corpus
emergencial monocrática proferida na origem, seja para concluir pela necessidade da
prisão preventiva na hipótese de tráfico interestadual de quantidade exorbitante de
cocaína, quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem.
À vista do exposto, pedindo vênia, divirjo do voto do relator, Ministro
Sebastião Reis Júnior, e não conheço do
, cassando a liminar
habeas corpus
.
anteriormente deferida
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47604559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:35
Código de Controle do Documento: a9ab63f2-3bb6-4b00-87d4-c1297349677f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0411571-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 957.157 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006945220248260252 10015881120248260252 20240107557
23212037120248260000 6945220248260252
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA - PR076673
GUILHERME BENTO SOBRAL - PR114969
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR GABRIEL ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. RAFAEL DE ASSIS HORN, pela parte: LUCAS PACIENTE:RICARDO SPERNAU
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro não conhecendo da ordem e cassando a liminar anteriormente deferida, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Og Fernandes, e do voto do Sr.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) concedendo a
ordem, a Sexta Turma, por maioria, não conheceu da ordem e cassou a liminar deferida,
nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro os Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz e Og Fernandes. Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

C542245485944218461203@
2024/0411571-7 - HC 957157
Documento eletrônico VDA47595638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:16:07
Código de Controle do Documento: B6F79A92-1615-4CD1-88A5-D8BC1BBD26CA